Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710788-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001) AJUIZADO POR SINDICATO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA DÍVIDA EXEQUENDA APRESENTADOS NA INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO PELO DISTRITO FEDERAL A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS DOS SUBSTITUÍDOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS ADVOGADOS DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na espécie, o sindicato exequente apresentou, com a inicial, o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito que entendeu devido em favor de seus substituídos (art. 524, caput, do CPC), não sendo o caso de se admitir a alegação de que estaria preclusa a oportunidade do Distrito Federal de discutir o excesso de execução nos cálculos da dívida exequenda, pois não houve a deflagração de qualquer procedimento pelo agravante no sentido da necessidade de apresentação de fichas financeiras dos substituídos pelo Distrito Federal a fim de elaboração do demonstrativo do crédito vindicado, razão pela qual é inaplicável ao presente caso o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. art. 524 do Código de Processo Civil. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos em que houver acolhimento, total ou parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a incidência de honorários advocatícios em benefício dos patronos do devedor executado, situação em que, considerada a parcela devidamente impugnada e extirpada do cálculo do débito exequendo, é aplicável o princípio da sucumbência na fixação da verba honorária, tendo por parâmetro o proveito econômico obtido em razão do decote do valor inicialmente cobrado pelo credor exequente. É, portanto, indevida a invocação pelo agravante do princípio da causalidade como argumento para afastar o seu dever em arcar com o aludido encargo processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 509, §2o e 524, §§ 3o, 4o e 5o, ambos do CPC, sustentando que acaso o devedor não forneça os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor; b) artigo 1.039 do CPC, ao não levar em consideraçao os entendimentos firmados nos temas 810/STF e 905/STJ na elaboraçao dos cálculos; c) artigo 20 da LINDB, 8o do CPC, 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV e 37, caput, todos da CF, pugnando pela redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, consoante aplicação mitigada do tema 1.076 do STJ. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV e 37, caput, todos da CF, ante a possibilidade de arbitração de honorários sucumbenciais por equidade. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 509, §2o e 524, §§ 3o, 4o e 5o, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Como bem ressaltado pela Magistrada de primeiro grau, quando da apreciação dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante em face da decisão agravada, não houve a deflagração de qualquer procedimento pelo agravante no sentido da necessidade de apresentação de fichas financeiras dos substituídos exequentes pelo Distrito Federal, executado, a fim de elaboração do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito vindicado, razão por que é inaplicável ao presente caso o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. art. 524 do Código de Processo Civil. Aliás, também como destacou a Juíza de origem, o próprio agravante apresentou o valor que entende como devido na petição inicial do cumprimento de sentença, não sendo o caso de se admitir a alegação de que estava preclusa a oportunidade do devedor para discutir os cálculos da dívida exequenda apresentados, porque, nos autos da ação no 0003668-73.2001.8.07.0001, o agravado, Distrito Federal, quedou-se inerte na apresentação das fichas financeiras dos substituídos neste cumprimento de sentença” (ID 46029525 - Pág. 2). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 8o e 1.039, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Inviável, ainda, a admissão do recurso especial por suposta violação ao artigo 20 da LINDB, uma vez que "É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no REsp n. 2.066.957/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV e 37, caput, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. (A AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). O recurso extraordinário tambémnão merece admissão no que se refere à mencionada transgressão aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV e 37, caput, todos da CF, porquanto o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030